Tribunal: TJDFT
Processo: 0719173-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719173-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PASSIONISTA DE EDUCACAO MARIA RAINHA DA PAZ AGRAVADO: THIAGO MEDEIROS DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto INSTITUTO PASSIONISTA DE EDUCACAO MARIA RAINHA DA PAZ contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença promovido contra THIAGO MEDEIROS DE CASTRO, pela qual indeferiu o pedido de prosseguimento da execução com consulta ao sistema RENAJUD, penhora de eventuais veículos disponíveis e ofício ao DETRAN por considerar a medida inócua para satisfação da execução originária porquanto não localizados bens passíveis de penhora. O agravante se insurge contra o indeferimento das medidas, argumentando que foram exauridos os meios ordinários postos à disposição da Justiça para pesquisa de bens, sendo a pesquisa aos referidos sistemas medida que se mostra capaz de ensejar a localização de bens que possam garantir, de fato, a satisfação da execução. Destaca a existência de informações nos autos no sentido de que seria possuidor de veículo alienado fiduciariamente, consoante pesquisa RENAJUD realizada em 30/1/2024. Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo, argumentando que “por uma questão de cautela e bom senso, suspendendo o curso do processo principal até que o presente agravo seja julgado, visto que o juízo a quo já sinalizou que todas as diligências disponíveis já foram realizadas, caso não tenha manifestação o processo será extinto por inércia, sendo essa a razão principal para a aplicação do efeito suspensivo”. Busca, assim, em sede de liminar, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e a ordem de arquivamento do processo, por falta de bens da devedora. No mérito, requer a reforma da decisão agravada com o deferimento da pesquisa de bens nos referidos sistemas de busca. Preparo regular no ID 71832292. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a presença de periculum in mora que justifique a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A decisão agravada se limitou a indeferir pedido de renovação de pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD, por considerar a medida inócua para satisfação da execução originária diante das pesquisas infrutíferas já realizadas no curso do processo, determinando a suspensão do processo nos termos do art. 921, 1. Não se verifica urgência na irresignação manifestada na decisão agravada, tratando-se fase executiva que tramita desde 15 de setembro de 2023 (ID origem 172082099), em que restaram infrutíferas as pesquisas de bens e valores postas à disposição da Justiça (ID ordem 185146297). Ademais, ao formular o pedido liminar no agravo de instrumento, a recorrente se limita a requerer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o que resulta em providência que não propicia, de qualquer modo, a pretendia satisfação da dívida, ou mesmo evitaria a ocorrência de prejuízos irreparáveis, conforme sustentado nas razões recursais. Isso porque a manutenção da suspensão do processo de origem, por falta de bens penhoráveis, nos moldes do art. 921, III, do CPC, até o julgamento meritório não impede a eventual concessão da medida vindicada quando da apreciação colegiada, inclusive com eventual reforma da decisão e desconstituição de seus efeitos, não justificando a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso, à luz dos pressupostos instituídos pelo art. 995 do CPC. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Dê-se vista à parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator